Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-27.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 314.229.341-87 (EMBARGANTE), PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA - CNPJ: 09.666.184/0001-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO E AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RISCO DE DANO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS COTEJADOS COM FINALIDADES PROBATÓRIAS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS APRECIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos agravantes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto ao excesso de execução e ao princípio da menor onerosidade;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao risco de dano;
(iii)
reconhecimento de contradição na valoração da prova documental;
(iv)
prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao tratamento jurídico do excesso de execução e ao princípio da menor onerosidade;
(ii)
examinar a existência de omissão na análise do risco de dano;
(iii)
aferir a ocorrência de contradição interna na valoração dos documentos fiscais apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão a ausência de exame pormenorizado da magnitude do valor impugnado quando o acórdão qualifica juridicamente a controvérsia como excesso de execução, matéria de defesa de mérito sujeita a contraditório pleno, cuja dimensão percentual não altera a natureza jurídica do vício nem o converte em causa de inexigibilidade do título.

6. O princípio da menor onerosidade pressupõe a existência de meios executivos diversos aptos à satisfação do crédito, entre os quais se possa eleger o menos gravoso ao devedor, e não se projeta sobre a questão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por versarem sobre planos fático-processuais distintos.

7. Não há omissão quanto ao requisito do risco de dano quando o acórdão menciona os argumentos concretos invocados pela parte e os afasta com fundamentação específica, concluindo que a invocação de risco patrimonial, ainda que qualificado por circunstâncias pessoais, não atinge o patamar de gravidade exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

8. Não configura contradição interna o tratamento diferenciado de documentos fiscais quando a distinção decorre não da natureza dos documentos, mas da finalidade probatória a que cada um foi destinado e da diferente exigência probatória que cada propósito comporta.

9. O julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos das partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 854, § 3º, 919, § 1º, 1.022 e 1.025; CF, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.041.133/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos dos Embargos à Execução n. 1111908-65.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O acórdão embargado assentou a ausência dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, em especial a garantia do juízo, e consignou que a gratuidade de justiça e a referida garantia constituem institutos distintos e funcionalmente independentes.

Pontuou, ademais, que a alegação de excesso de execução não se confunde com nulidade do título e que o risco de expropriação de bens é inerente ao processo executivo (id. 353605362).

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam omissão quanto à relevância jurídica do valor executado em excesso, no montante de R$ 47.229,86, equivalente a aproximadamente 35% do exequendo, parcela que reputam expressiva e incompatível com o tratamento de mero ajuste aritmético, com reflexo, ainda, sobre o princípio da menor onerosidade.

Articulam, ademais, omissão na análise do risco de dano, ao argumento de que a fundamentação adotada teria caráter abstrato e não considerou o risco de paralisação da atividade da pequena empresa familiar e a repercussão sobre o mínimo existencial do embargante pessoa física, idoso.

Aduzem ausência de exame da liquidez e da suficiência do patrimônio indicado, consistente em 28 cabeças de gado declaradas em imposto de renda. Apontam, ainda, contradição na valoração da prova documental, ao argumento de que o acórdão atribuiu eficácia à Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e, simultaneamente, afastou o Extrato do Simples Nacional sob o fundamento de natureza declaratória e unilateral, sem indicação de critério jurídico para o tratamento assimétrico de documentos fiscais.

Para fins de prequestionamento, invocam os artigos 300, 371, 489, § 1º, 805 e 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requerem, nesse contexto, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a integração da fundamentação e a reavaliação da conclusão quanto à negativa de efeito suspensivo (id. 356290364).

Regularmente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id. 361877385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelos agravantes
Antonio Francisco do Prado
e
Prado Doces Artesanais LTDA
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando a decisão de primeiro grau que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A primeira tese embargante articula que o acórdão tratou a controvérsia como simples excesso de execução, sem examinar o argumento específico de que a pretensão executória superaria em aproximadamente 35% o montante efetivamente devido.

Aduzem, ainda, omissão quanto à incidência do artigo 805 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da menor onerosidade ao executado.

A leitura atenta do acórdão revela, contudo, que a questão recebeu enfrentamento, uma vez que a fundamentação consistiu, justamente, em estabelecer a distinção jurídica entre alegação de excesso de execução e nulidade do título executivo, e em demonstrar que apenas a segunda hipótese seria capaz de comprometer a higidez do título e autorizar a paralisação integral do feito executivo:

“(...) Ademais, a tese de excesso de execução está apoiada em análise contábil unilateral, produzida sem observância do contraditório, que aponta possível excesso no montante de R$ 47.229,86, situação que, ainda que eventualmente confirmada, não infirma a legitimidade da execução como um todo.

Nesse ponto, importante distinguir que a alegação de excesso de execução não se confunde com a nulidade do título executivo.

Enquanto a nulidade atinge a própria base da relação obrigacional e comprometeria a existência da execução desde sua origem, o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, de modo que a consequência jurídica possível será, quando muito, a redução parcial do valor exequendo, circunstância incapaz de autorizar a paralisação integral do feito executivo.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível prima facie, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo extrajudicial representado pela cédula de crédito bancário; ao contrário, as alegações deduzidas pelos agravantes constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada. (...)”
(
sic
, id. 353605362).

A leitura do excerto torna evidente que o acórdão não desconsiderou a magnitude do valor controvertido. O que fez foi enquadrá-la juridicamente como matéria de defesa de mérito, sujeita a contraditório pleno e dilação probatória adequada, e não como vício apto a comprometer,
prima facie
, a exigibilidade da cédula de crédito bancário.

A circunstância de o valor impugnado representar parcela expressiva do débito, por si só, não desnatura sua qualificação jurídica como excesso de execução, nem transforma a controvérsia quantitativa em vício de exigibilidade do título.

Aliás, é da própria essência do excesso de execução que recaia sobre parcela do crédito, podendo essa parcela ser maior ou menor, sem que essa magnitude altere sua natureza jurídica.

Igualmente não houve omissão quanto ao princípio da menor onerosidade, porquanto o acórdão registrou que o ordenamento processual oferece instrumentos próprios para o controle pontual da legalidade dos atos executivos, dispensada a paralisação integral do feito:

“(...) Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos, inclusive com a possibilidade de impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas ou indevidas, como a impugnação prevista no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, sem que se faça necessária a paralisação integral do feito executivo.

Registre-se, por fim, que o indeferimento do efeito suspensivo não implica cerceamento do direito de defesa dos agravantes, que poderão discutir amplamente todas as matérias suscitadas no bojo dos embargos à execução, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, preservada, de outro lado, a efetividade da tutela executiva e a segurança jurídica das relações contratuais. (...)”
(
sic
, id. 353605362).

A fundamentação, portanto, abrange tanto a qualificação jurídica do excesso quanto a observância da menor onerosidade, esta última atendida pela existência de mecanismos próprios de controle de constrições eventualmente excessivas.

Não suficiente, o princípio da menor onerosidade não se projeta sobre a controvérsia em exame, pois sua incidência pressupõe a existência de meios executivos diversos, aptos à satisfação do crédito, entre os quais se possa eleger o menos gravoso ao devedor.

Essa moldura normativa não se confunde com a discussão acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ou seja, versam sobre planos fático-processuais distintos, conclusão que reforça a inexistência de omissão e evidencia a inadequação do argumento levantado.

O que os embargantes denominam omissão traduz, em realidade, discordância com a valoração jurídica conferida à magnitude do excesso alegado, circunstância que escapa aos limites estreitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A segunda indagação aponta que o acórdão adotou fundamentação genérica ao analisar o requisito do perigo de dano, sem enfrentar o risco específico de paralisação da microempresa familiar e a repercussão sobre o mínimo existencial do agravante pessoa física, pessoa idosa e dependente da atividade artesanal.

Também aqui não procede a alegação.

O acórdão não se limitou a recitar fórmula abstrata sobre o caráter inerente do risco patrimonial à execução. Ao contrário, mencionou os argumentos concretos invocados pelos embargantes e os afastou com fundamentação específica:

“(...) os agravantes alegam que o prosseguimento da execução expõe seus bens a constrições patrimoniais severas, capazes de inviabilizar a atividade empresarial da microempresa e de comprometer o mínimo existencial da pessoa física.

Nada obstante, o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo.

A mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. (...)”
(
sic
, id. 353605362).

Evidente que o acórdão considerou os argumentos, sopesou-os à luz da natureza do processo executivo e concluiu que a mera invocação de risco patrimonial, ainda que qualificado pelas circunstâncias invocadas, não atinge o patamar de gravidade exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo.

As duas últimas teses embargantes questionam a valoração dos documentos apresentados para afastar a alegação de impossibilidade absoluta de prestação de garantia exigida para a concessão do efeito suspensivo.

Sustentam os embargantes, de um lado, que o acórdão teria extraído da existência de vinte e oito cabeças de gado declaradas em imposto de renda conclusão sobre a viabilidade de prestação de garantia, sem analisar a liquidez desses bens nem sua adequação ao montante executado.

De outro, alegam contradição interna na medida em que o julgado teria atribuído credibilidade à Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e, simultaneamente, afastado o Extrato do Simples Nacional sob o fundamento de unilateralidade, sem indicar critério jurídico que justifique a distinção entre documentos que reputam de mesma natureza fiscal.

Nenhuma das duas alegações se sustenta, e ambas partem de leitura equivocada da função que cada documento exerceu na fundamentação do acórdão.

A passagem que concentra o exame da prova documental é a seguinte:

“(...) Entretanto, os elementos trazidos não respaldam o acolhimento da pretensão recursal, pois a Declaração de Imposto de Renda revela a existência de 28 cabeças de gado registradas em nome do agravante pessoa física, circunstância que, ao contrário de demonstrar impossibilidade absoluta de prestação de garantia, aponta a existência de bens passíveis de constrição judicial para fins de garantia do juízo.

Quanto ao Extrato do Simples Nacional, constitui documento de natureza declaratória e unilateral, cujo conteúdo reflete exclusivamente as informações prestadas pela própria contribuinte ao Fisco, e não representa, por si só, retrato inequívoco e incontroverso da situação financeira da empresa executada.

A comprovação da impossibilidade absoluta demandaria elementos mais robustos, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários e certidões negativas de bens, providências das quais os agravantes não se desincumbiram. (...)”
(
sic
, id. 353605362).

Lida em sua integralidade, a passagem revela que o acórdão não submeteu os dois documentos a exame de igual finalidade.

A diferença de tratamento, ao contrário do que sustentam os embargantes, não decorre da natureza fiscal dos documentos, mas do propósito probatório a que cada um foi destinado, e da diferente exigência probatória que cada propósito comporta.

Ademais, pretender que esta Câmara, em sede de agravo de instrumento sobre efeito suspensivo, aprofundasse a análise da liquidez de cada bem declarado equivaleria a deslocar para a instância recursal a análise da própria fase de penhora, em manifesta inversão da lógica do procedimento executivo.

O Extrato do Simples Nacional, por sua vez, foi cotejado com finalidade muito mais ampla e exigente: comprovar afirmação global e prospectiva da suposta impossibilidade de prestação de garantia.

No entanto, para esse propósito, o acórdão reputou necessários elementos probatórios mais consistentes, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários e certidões negativas de bens, providências das quais os embargantes não se desincumbiram.

Evidente, desse modo, que o acórdão se pronunciou sobre os dois documentos, atribuindo a cada qual o peso probatório compatível com a finalidade a que se prestava, sem incorrer em incoerência interna.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento dos artigos 300, 371, 489, § 1º, 805 e 919, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as questões subjacentes a esses dispositivos foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que justificam as conclusões adotadas.

O julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos das partes, ainda que para fins de prequestionamento, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentos suficientes para embasar sua conclusão. (...)”
(STJ, REsp n. 2.041.133/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025).

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelos embargantes.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelos agravantes
ANTONIO FRANCISCO DO PRADO
e
PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026